Tribunal: TJDFT
Processo: 0705608-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONHECIMENTO PARCIAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. IMÓVEL DESTINADO À MORADIA DO DEVEDOR. OUTROS BENS. DECISÃO MANTIDA.
1. A tese que não foi objeto de análise pelo juízo a quo, por não ter sido formulada nos autos originários, não pode ser apreciada diretamente pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância.
2. Na esteira da jurisprudência, “para caracterização do bem de família devem estar presentes os seguintes requisitos, não cumulativos: ser o único imóvel de propriedade do executado; ou, tendo mais de um, ser a sua residência ou de sua família; ou, na hipótese de mais de uma residência, ser o de menor valor” (Acórdão 1799796, 07371726020238070000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2023, publicado no DJE: 22/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
3. No caso, há documentos que indicam que o imóvel penhorado não é o único bem dos executados. Todavia, também restou comprovado que o apartamento é utilizado como moradia dos devedores e de sua família, conforme se infere das faturas da CAESB, Neoenergia, CLARO, cartão de crédito, declarações de imposto de renda, taxas de condomínio, notas fiscais, dentre outros.
4. Em se considerando, portanto, que o instituto do bem de família, previsto na Lei no 8.009/1990, autoriza a exclusão da constrição sobre o imóvel que serve para a residência familiar, e que os requisitos legais para conferir essa proteção mostram-se presentes, a decisão que desconstituiu a penhora deve ser mantida.
5. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.